Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação cível. Transporte rodoviário. Pane mecânica. Fortuito interno. Atraso prolongado. Passageira idosa. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de falha mecânica no veículo durante trajeto interestadual (Recife/PE – Brasília/DF), que ocasionou atraso e sucessivas trocas de ônibus, afetando passageira idosa.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os problemas mecânicos no veículo configuram fortuito interno, ensejando responsabilidade da transportadora; e (ii) se o quantum fixado a título de danos morais deveria ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões De Decidir
3. A relação jurídica é de consumo (arts. 2o e 3o, CDC), atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14, CDC; arts. 186 e 927, CC).
4. Falhas mecânicas em veículo de transporte coletivo configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da fornecedora.
5. Os transtornos suportados extrapolam o mero inadimplemento contratual, sobretudo diante da condição de pessoa idosa da passageira, caracterizando dano moral indenizável.
6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Falhas mecânicas em transporte rodoviário configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva da transportadora. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023542, 0702541-26.2024.8.07.0010, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1972655, 0706081-91.2024.8.07.0007, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 21/02/2025, DJe 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 2029682, 0700337-69.2025.8.07.0011, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 15/08/2025.